Tribunal: TJES
Processo: 5010724-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS, GILBERTO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696
Advogado do(a) RECORRENTE: MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELOS RÉUS GILBERTO DAS NEVES E EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra cinco acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, imputando aos réus Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos a condição de mandantes do homicídio da vítima Valdenilson Biss de Oliveira.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares proferiu decisão de pronúncia em relação a Gilberto e Edson, impronunciando os demais acusados.

Inconformadas, as defesas de Gilberto e Edson interpuseram recursos em sentido estrito, alegando ausência de justa causa, nulidade da sentença de pronúncia e fragilidade das provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da pronúncia. O juízo de origem manteve sua decisão em sede de juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se há nulidade na sentença de pronúncia, notadamente pelo uso de prova emprestada não submetida ao contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para seu deferimento a existência de elementos que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos laudos periciais, e os indícios de autoria são extraídos de depoimentos prestados sob contraditório, interceptações telefônicas e outros elementos de prova constantes dos autos.

9. As declarações de testemunhas como Rosimar Biss e Bruno Constantino, embora indiretas, confirmam informações oriundas de Messias Rocha Tomaz, apontando a existência de associação criminosa e a contratação de executores mediante promessa de recompensa.

10. Ainda que a testemunha Messias não tenha sido ouvida judicialmente, os relatos de terceiros, prestados sob o crivo do contraditório, mitigaram eventual nulidade da prova.

11. A decisão de pronúncia não contém juízos de certeza ou valoração indevida do mérito, respeitando os limites da fase de admissibilidade.

12. A alegação de motivação política não restou demonstrada nos autos.

13. A impronúncia de corréus não impede, por si, a pronúncia dos recorrentes, desde que presentes indícios individualizados.

14. O princípio do in dubio pro societate prevalece na fase de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios mínimos de autoria, sendo válida a utilização de prova indireta e prova emprestada corroborada sob contraditório judicial, não havendo nulidade quando respeitado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 69; art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 288, parágrafo único.

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414; art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ: entendimento pacífico quanto à suficiência de indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia (referência genérica no voto).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELOS RÉUS GILBERTO DAS NEVES E EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra cinco acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, imputando aos réus Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos a condição de mandantes do homicídio da vítima Valdenilson Biss de Oliveira.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares proferiu decisão de pronúncia em relação a Gilberto e Edson, impronunciando os demais acusados.

Inconformadas, as defesas de Gilberto e Edson interpuseram recursos em sentido estrito, alegando ausência de justa causa, nulidade da sentença de pronúncia e fragilidade das provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da pronúncia. O juízo de origem manteve sua decisão em sede de juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se há nulidade na sentença de pronúncia, notadamente pelo uso de prova emprestada não submetida ao contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para seu deferimento a existência de elementos que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos laudos periciais, e os indícios de autoria são extraídos de depoimentos prestados sob contraditório, interceptações telefônicas e outros elementos de prova constantes dos autos.

9. As declarações de testemunhas como Rosimar Biss e Bruno Constantino, embora indiretas, confirmam informações oriundas de Messias Rocha Tomaz, apontando a existência de associação criminosa e a contratação de executores mediante promessa de recompensa.

10. Ainda que a testemunha Messias não tenha sido ouvida judicialmente, os relatos de terceiros, prestados sob o crivo do contraditório, mitigaram eventual nulidade da prova.

11. A decisão de pronúncia não contém juízos de certeza ou valoração indevida do mérito, respeitando os limites da fase de admissibilidade.

12. A alegação de motivação política não restou demonstrada nos autos.

13. A impronúncia de corréus não impede, por si, a pronúncia dos recorrentes, desde que presentes indícios individualizados.

14. O princípio do in dubio pro societate prevalece na fase de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios mínimos de autoria, sendo válida a utilização de prova indireta e prova emprestada corroborada sob contraditório judicial, não havendo nulidade quando respeitado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 69; art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 288, parágrafo único.

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414; art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ: entendimento pacífico quanto à suficiência de indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia (referência genérica no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS, GILBERTO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696
Advogado do(a) RECORRENTE: MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, autuada sob o nº 0009884-76.2014.
8.08
.
0030
, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Gilberto das Neves, Edson Isidoro Ferreira Campos, Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, todos denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra que, em 24 de junho de 2009, por volta das 20 horas, no centro de Sooretama/ES, a vítima Valdenilson Biss de Oliveira foi morta em frente à sua residência por diversos disparos de arma de fogo, supostamente efetuados por Luiz Adão de Souza, conhecido como "Rodão", com o auxílio de Ailson Barros dos Santos, o "Pitu", que conduzia a motocicleta utilizada na execução. A acusação imputa aos recorrentes Gilberto das Neves, Edson Isidoro Ferreira Campos e Agenaldo José Buzette Gaygher a condição de mandantes do crime, motivados por vingança e por razões fúteis, com promessa de recompensa no valor de R$ 15.000,00 aos executores.

Após a instrução, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares proferiu decisão de pronúncia apenas em relação a Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, mantendo-os presos preventivamente, e impronunciando os corréus Agenaldo, Luiz Adão e Ailson. Inconformadas, as defesas de Gilberto e Edson interpuseram recursos em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a impronúncia por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento no artigo 414 do mesmo diploma legal.

A defesa de Edson Isidoro sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença de pronúncia, por estar eivada de vícios de contradição, omissão e dúvida, além de extrapolar os limites do juízo de admissibilidade.

Argumenta que a decisão se ampara unicamente em depoimentos frágeis e contraditórios, em especial o de Messias Rocha Tomaz, colhido exclusivamente no âmbito ministerial, sem observância do contraditório ou participação da defesa.

Aduz que todas as demais testemunhas de acusação apenas reproduziram informações repassadas por terceiros, sem qualquer contato direto com os fatos.

Enfatiza a existência de divergência entre as declarações prestadas pelas testemunhas e os laudos periciais, notadamente quanto ao número de disparos e à cor da motocicleta utilizada no crime, apontando contradições insuperáveis entre a denúncia e o depoimento da única testemunha ocular, Marcelo Nunes Loureiro.

Sustenta que a imputação possui viés político, na medida em que o recorrente, ex-vereador e possível candidato à prefeitura, teria sido alvo de perseguição por adversários.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da prova emprestada, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria ou, alternativamente, sua absolvição sumária.

A defesa de Gilberto das Neves, por sua vez, aponta como preliminar a existência de valoração indevida do mérito da causa nas decisões proferidas ao longo da instrução, inclusive na sentença de pronúncia,.

Sustenta que houve manifesta extrapolação dos limites do juízo de prelibação, com uso de linguagem afirmativa, incompatível com o estágio processual.

No mérito, assevera a ausência de elementos probatórios concretos capazes de vincular o recorrente ao crime, destacando que os indícios mencionados na decisão são extraídos de depoimentos indiretos, sem confirmação judicial, notadamente da testemunha Messias, cuja fala jamais foi submetida ao contraditório.

Alega que as testemunhas Rosimar, Rosa e Bruno não presenciaram os fatos e se limitaram a reproduzir informações de terceiros, contaminadas por interesses políticos.

Aponta a inexistência de motivação plausível, vínculos com os demais acusados ou qualquer elemento que indique que tenha contratado executores ou articulado a execução.

Defende, assim, a impronúncia, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ambos os recursos, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para sujeitar os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Tribunal de Justiça, sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opinando pelo desprovimento dos recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, com a consequente manutenção da pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5010724-15.2025.8.08.0030

SESSÃO DIA: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, autuada sob o nº 0009884-76.2014.8.08.0030, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de Gilberto das Neves, Edson Isidoro Ferreira Campos, Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, todos denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra que, em 24 de junho de 2009, por volta das 20 horas, no centro de Sooretama/ES, a vítima Valdenilson Biss de Oliveira foi morta em frente à sua residência, por diversos disparos de arma de fogo, supostamente efetuados por Luiz Adão de Souza, conhecido como "Rodão", com o auxílio de Ailson Barros dos Santos, o "Pitu", que conduzia a motocicleta utilizada na execução. A acusação imputa aos recorrentes Gilberto das Neves, Edson Isidoro Ferreira Campos e Agenaldo José Buzette Gaygher a condição de mandantes do crime, motivados por vingança e por razões fúteis, com promessa de recompensa no valor de R$ 15.000,00 aos executores.

Após a instrução, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares proferiu decisão de pronúncia apenas em relação a Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, mantendo-os presos preventivamente, e impronunciando os corréus Agenaldo, Luiz Adão e Ailson. Inconformadas, as defesas de Gilberto e Edson interpuseram recursos em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a impronúncia por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento no artigo 414 do mesmo diploma legal.

A defesa de Edson Isidoro sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença de pronúncia, por estar eivada de vícios de contradição, omissão e dúvida, além de extrapolar os limites do juízo de admissibilidade.

Argumenta que a decisão se ampara unicamente em depoimentos frágeis e contraditórios, em especial o de Messias Rocha Tomaz, colhido exclusivamente no âmbito ministerial, sem observância do contraditório ou participação da defesa.

Aduz que todas as demais testemunhas de acusação apenas reproduziram informações repassadas por terceiros, sem qualquer contato direto com os fatos.

Enfatiza a existência de divergência entre as declarações prestadas pelas testemunhas e os laudos periciais, notadamente quanto ao número de disparos e à cor da motocicleta utilizada no crime, apontando contradições insuperáveis entre a denúncia e o depoimento da única testemunha ocular, Marcelo Nunes Loureiro.

Sustenta que a imputação possui viés político, na medida em que o recorrente, ex-vereador e possível candidato à prefeitura, teria sido alvo de perseguição por adversários.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da prova emprestada, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria ou, alternativamente, sua absolvição sumária.

A defesa de Gilberto das Neves, por sua vez, aponta como preliminar a existência de valoração indevida do mérito da causa nas decisões proferidas ao longo da instrução, inclusive na sentença de pronúncia,.

Sustenta que houve manifesta extrapolação dos limites do juízo de prelibação, com uso de linguagem afirmativa, incompatível com o estágio processual.

No mérito, assevera a ausência de elementos probatórios concretos capazes de vincular o recorrente ao crime, destacando que os indícios mencionados na decisão são extraídos de depoimentos indiretos, sem confirmação judicial, notadamente da testemunha Messias, cuja fala jamais foi submetida ao contraditório.

Alega que as testemunhas Rosimar, Rosa e Bruno não presenciaram os fatos e se limitaram a reproduzir informações de terceiros, contaminadas por interesses políticos.

Aponta a inexistência de motivação plausível, vínculos com os demais acusados ou qualquer elemento que indique que tenha contratado executores ou articulado a execução.

Defende, assim, a impronúncia, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ambos os recursos, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para sujeitar os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Tribunal de Justiça, sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opinando pelo desprovimento dos recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, com a consequente manutenção da pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos. Doutor Pedro Valls Feu Rosa reitero aqui os cumprimentos; Doutor Josemar; Doutora Luciana é sempre uma honra, obrigado por seu trabalho para a advocacia; Doutor Willian; Doutora Rachel é uma honra estar na presença de Vossa Excelência; temos a Doutora Janete agora na frente do Tribunal de Justiça, ficamos muito felizes. Na OAB temos a Doutora Érica, sou Conselheiro nessa gestão, Doutora Érica também é uma gestora, uma mulher brilhante. Estou muito feliz com este momento da justiça no Estado do Espírito Santo.

Reitero os cumprimentos ao Doutor Luiz Guilherme Risso, nos conhecemos há bastante tempo. Um magistrado ético, educado, responsável, respeitoso. Estou muito feliz com a ascensão do doutor. Que Deus abençoe muito o senhor neste momento. A advocacia ficou muito feliz por este momento do senhor. Muita sorte, muita luz. Faço cumprimento à Advogacia, aos advogados que estão presentes. É uma honra sempre estar na presença dos doutores. Cumprimento o Doutor Félix, que está assistindo em Linhares. É um colega advogado que conduziu o processo e neste momento ele avocou o escritório, convidou o escritório para que pudéssemos dar um apoio. Muito obrigado doutor Félix.

Neste processo houve sustentação oral do doutor Heloís anteriormente. Não vou externar muito porque são poucos tópicos. Ele já mencionou alguns, vou mencionar alguns tópicos para os doutores.

Deixo já evidente que neste processo foram juntadas duas atas notariais da irmã da vítima e do padrasto da vítima. Essas pessoas não tiveram a oportunidade em contraditório de se manifestarem. A motivação foi muito obscura, o doutor tentou de outra forma, ele perdeu o
link
para que pudesse colocar e as pessoas não estavam no Estado do Espírito Santo e ele não conseguiu.

Logo
a

posteriori
eles fizeram essa redução do material em ata notarial, juntei aos autos, tem um vídeo, tem informação toda complementar. Fica muito clarividente que a vítima não tinha nenhum dissabor, não tinha nenhum problema com o senhor Edson.

O senhor Edson era vereador na cidade, as informações nos autos que houve um desconforto político são reais. Minha esposa é de Linhares, estou sempre em Linhares e conheço a cidade tanto quanto Sooretama. Houve esse desconforto político e o processo, a dinâmica processual, o
iter crim
inis
não conduz, não avoca Edson para a persecução penal.

A única pessoa nos autos que se manifesta e que de alguma forma fala:
para mim foi o Edson
, foi uma pessoa que falou em outro processo. Houve a prova emprestada desse outro processo, o magistrado não colocou esse Messias que teve essa prova emprestada, ele fala em outros autos. Não foi colocado em contraditório em nenhum momento.

A pessoa principal nos autos era o Messias que fala em outro momento. Esse processo é avocado pela Primeira Vara Criminal de Linhares pelo magistrado. O Ministério Público usa essa prova para que pudesse perscrutar o Edson e o Edson se defendeu da forma como conseguia, com bons advogados lá ao momento.

Assim como o Messias as outras pessoas que foram envolvidas enquanto testemunha, nenhuma delas consegue colocar o Edson em qualquer momento do
iter crim
inis:
cogitação, preparação, execução, resultado. O Edson está absolutamente fora de qualquer momento da situação criminosa. Ele de qualquer forma se defendeu.

Uma prova importante de que Edson não tem participação naquele crime, é o fato de que as pessoas juntamente com Messias, que trouxeram aos autos a informação de que Edson participava junto com eles, todos foram impronunciados. As pessoas que avocam Edson para o processo, todas saem do processo
a posteriori
. O Edson permanece.

Entendo, e não farei esse juízo de valor dos outros envolvidos que efetivamente não estiveram dentro do processo, essa dinâmica toda, a condução, é muito complexa. É uma cidade pequena. Essa busca de provas, muitas vezes, as pessoas não têm a coragem de enfrentar.
Não, eu vou lá e vou falar
. Eu entendo tudo isso. E eu talvez também, Augusto, com 52 anos, com filho e com família, talvez, não iria. Mas as pessoas, muitas pessoas não foram. A irmã da vítima se manifesta nos autos. Lancei essas informações nos autos. E ela fala que o Edson tinha uma ótima relação com a vítima e o Edson não participou. Porque a própria vítima falou com a irmã. A própria vítima que foi executada depois fala que o Edson não participou daquele atentado.

Outra informação importante. Essa informação não foi detidamente saneada no processo, mas existiu uma pessoa chamada Ildebrando dentro dessa história processual e ele teve um problema brutal com o executado. Eles tiveram um problema pessoal. Foi desferido um tapa no rosto da vítima. E depois, em audiência, uma testemunha passa claramente que, possivelmente, ela poderia executá-lo. É uma informação que não foi saneada depois.

Falo saneamento investigativo para que pudéssemos buscar, ainda que estivesse naquela fase de instrução, na fase de saneamento de dúvida. Para que pudéssemos investigar para entender se houve ou não entre aqueles dois através de telefone, através de informações quaisquer. Não foi saneada essa informação também.

O doutor veio aqui mais cedo e brilhantemente conseguiu explorar todos os pontos que são controvertidos no processo. Eu trouxe as duas atas notariais que são juntadas aos autos, que deixam claro que é a irmã da vítima totalmente interessada na busca pela verdade, tanto real como processual e o padrasto da vítima.

Outra informação é que dentro dos autos têm informações que o conflito não existe possibilidade de ultrapassar. O liame não é tênue. É uma barreira intransponível. Porque uma das pessoas que fala que viu a motocicleta, fala que a motocicleta era uma motocicleta vermelha. Outra fala que a motocicleta era preta.

Se as testemunhas são oculares, se são testemunhas que vêm aos autos, que vão perante o juízo para informar, que sabem de uma informação, não tem como haver esse conflito de informação. O conflito é brutal.

Entendemos enquanto advogados, enquanto justiça, que o
in d
u
bio pro societa
te
, ele leva mesmo, ele deve mesmo permitir com que a justiça busque a todo momento o saneamento e que as coisas fiquem de forma mais cristalina possível. A superação é que é a tragédia.

Quando busca-se o
in d
u
bio pro societa
te
é para que a sociedade, é para que o Estado, desde 1988 que é avocado para ele, é para que o Estado fale:
não, aqui eu estou conduzindo. Aqui eu vou entender o que aconteceu. Mas daqui a pouco, o

in d
u
bio
é
por você, cidadão
. É
in dubio
pro r
eo
.

Essa dúvida não pode ser saneada em um plenário. No plenário não se sabe. E não é uma crítica aos jurados. Eu faço muitos júris. Não é uma crítica ao jurado, mas um jurado cansado, um jurado que faz júri, um promotor de justiça no momento aguerrido que de repente, talvez, não veja uma prova que podia colocar, deixa. É de forma muito respeitosa que eu falo, doutores. De forma absolutamente respeitosa que eu falo. Tanto que eu tenho, assim, um profundo zelo pelo Ministério Público. Fui assessor do doutor Domingos Ferreira e amei estar com ele, aprendi muito. É o meu maior professor de todos os tempos. Mas permitirmos que o Edson vá a plenário, com a quantidade de dúvidas que há no processo, não estaremos avocando para ele o
in dubio
pro r
eo
.

Na dúvida temos que dar para ele a possibilidade de falar:
não, eu sou inocente.
A dúvida é muito grande, não é uma dúvida pontual. Não estou falando de um processo que tem uma dúvida pontual. As testemunhas que falam neste processo não olham nem mesmo para o magistrado e para o promotor de justiça. Elas falam, todas, com a cabeça virada para baixo, porque não tiveram a coragem de se manifestarem pontualmente, de forma fixa, para que pudesse gerar aquele sentimento:
olha para mim que a gente vai conversar e eu quero entender
se,

de
fato, isso é verdade ou não, olhando
em
meus olhos.
E não houve isso.

Não houve.

Cumprimento o advogado que esteve aqui anteriormente. Foi brilhante. Conduziu o processo desde sempre. O Doutor Félix não está aqui. Ficam meus cumprimentos pela forma como lidou com tudo.

Peço para que haja a reforma da sentença. O Edson, de fato, é inocente. Ele não participou daquela empreitada que houve em Linhares, em Sooretama. Ele não tem outros processos. O processo que tem é no mesmo âmago, no mesmo intuito. Ele é um político, um vereador que não é politizado. Ele ganhou, foi eleito como vereador, mas não tinha um mundo político em volta dele. Ele foi em um mundo onde ele não deveria viver, no meu modo de vista. Porque é um homem bronco, humilde, simples.

A Defesa pede, respeitosamente, pelo artigo 414 do Código de Processo Penal que a sentença seja reformada, que ele seja impronunciado.

Finalizo desejando a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo com muita luz, muita paz aos advogados, aos que estão em casa, a todos os servidores. Fica aqui minha gratidão pelo tempo que pude utilizar como advogado. Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA THAYNA SOUZA:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente; demais desembargadores; ilustríssimo membro do Ministério Público; advogados que se fazem presentes meus mais sinceros cumprimentos. É uma grande honra estar pela primeira vez perante este egrégio Tribunal.

Devido ao tempo, ao cansaço extremo, serei bem objetiva até porque meus colegas doutor Augusto e doutor Luiz, já sustentaram, explanando de forma brilhante os fatos deste processo.

Represento Gilberto das Neves e quero destacar alguns pontos que chamam a atenção neste processo. Primeiro lugar: neste processo há a figura de um réu delator chamado Messias da Rocha. Messias da Rocha na época estava recluso, respondendo por diversos outros delitos e foi ouvido pelo Ministério Público e também pelas autoridades policiais. Foi considerado, inclusive, uma peça fundamental neste processo.

A verdade aqui é que Messias da Rocha tinha somente um objetivo: o usufruir de todos os benefícios da delação. Inclusive, após isso, ele simplesmente desapareceu.

Em várias oportunidades em que houve a intimação para que ele participasse dos demais atos do processo, ele simplesmente não foi localizado. É tão verdade que o próprio Ministério Público, em uma manifestação no processo informou, inclusive, que desistia de tentar localizar Messias porque desconhecia sua localização e soube, por terceiros, que este havia sido morto em outro Estado. Mas em nenhum momento houve a comprovação desse suposto óbito. E qual foi a consequência disso tudo?

A verdade é que Messias nunca participou de um interrogatório judicial. Ele foi ouvido tão somente pela acusação. Ele não participou de audiência de instrução e julgamento, o que prejudicou o contraditório do acusado Gilberto das Neves. E embora o Ministério Público alegue que no processo existem outras provas que foram suficientes para sustentar essa decisão do juízo de primeiro grau, destaco, que inclusive os meus colegas advogados já destacaram, é que na verdade existem vários testemunhos contraditórios, conflitantes entre si. Destacarei somente um.

Primeiro, houve uma testemunha ocular que afirmou que a moto utilizada no crime, na verdade, era de cor escura, mas, por outro lado, a testemunha, o réu delator, afirmou que não, a moto era de cor vermelha E, desculpem o termo, mas pasmem: na decisão de primeiro grau, tudo isso foi considerado como suficiente para sustentar a decisão de pronúncia do acusado Gilberto das Neves.

E diante de tudo isso, de todas as informações conflitantes, provas que na verdade nada provaram, provas infecundas e pior, essa ausência de contraditório que efetivamente prejudicou o acusado Gilberto das Neves, diante de tudo isso, a Defesa vem impugnar pela impronúncia do réu, até mesmo alegando, fundamentando-se na ausência de provas idôneas e suficientes para sustentar essa pronúncia.

Desde já quero agradecer a todos, tentei ser o mais rápido possível, até mesmo porque meus colegas já haviam sustentado nesse sentido. E aguardo qualquer esclarecimento se necessário.

Muito obrigada pela atenção de todos. Ótimo Natal e até ano que vem, se Deus permitir.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cumprimento os doutos advogados e como sempre procedo em caso e sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 21/01/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, após atenta análise às notas taquigráficas acostadas aos autos contendo as teses ventiladas pela nobre defesa durante a sustentação oral, encontro-me apta a proferir meu voto.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Alegam os recorrentes, em síntese, ausência de justa causa para a submissão ao Júri Popular, sustentando insuficiência de indícios de autoria, fragilidade das provas coligidas e ilegalidade no uso de prova emprestada não submetida ao contraditório judicial.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, tampouco juízo de certeza, sendo suficiente a demonstração da materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, o que se realiza é um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, diante da dúvida razoável, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, devendo a análise aprofundada do mérito da prova ser reservada ao julgamento pelo Tribunal Popular.

No caso concreto, a materialidade do delito está suficientemente comprovada por meio do laudo cadavérico e do laudo pericial de local de crime, os quais demonstram que a vítima Valdenilson Biss de Oliveira faleceu em razão de disparo de arma de fogo, fato ocorrido em 24 de junho de 2009, por volta das 20h, em frente à sua residência, no centro do município de Sooretama/ES.

No tocante aos indícios de autoria, verifica-se que há nos autos elementos suficientes a justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As investigações revelaram a existência de associação criminosa voltada à prática de homicídios por vingança, surgida após o assassinato de Valdir Ferreira Campos, pai do réu Edson Isidoro, sendo este um dos principais motivadores do crime em apuração.

Segundo consta, Edson e Agenaldo, também denunciado, teriam financiado a ação, no valor de R$ 15.000,00, repassado aos executores Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, contratados por intermédio de Gilberto das Neves, identificado como aquele que buscou e intermediou a contratação dos autores materiais, fornecendo-lhes informações sobre a rotina e localização da vítima.

Os elementos que corroboram essa narrativa incluem não apenas declarações prestadas na fase inquisitorial, mas também manifestações colhidas sob contraditório, que, embora não conclusivas de modo isolado, quando apreciadas em conjunto formam um acervo probatório minimamente apto a justificar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, destaca-se o teor do depoimento de Rosimar Biss, irmã da vítima, que afirmou:

“soube, tempos depois, por mais de uma pessoa, que o crime foi cometido a mando de Edson e com ajuda de PM Neves. Essas pessoas diziam que o Messias contou isso para várias pessoas.”

Embora se trate de relato indireto, sua relevância está no conjunto de indícios.

O mesmo se observa na oitiva de Bruno Constantino, que declarou:

“Messias Rocha Tomaz me procurou em 2013 e disse que Edson e Gilberto estavam envolvidos na morte de Wilsinho, e que o crime foi encomendado por vingança, por conta da morte do pai do Edson e dos prejuízos do Agenaldo.”

Ainda que a ausência de oitiva judicial de Messias Rocha Tomaz possa, em tese, fragilizar o conteúdo das informações originadas por ele, o fato é que sua versão foi reiterada por testemunhas distintas em diferentes momentos da instrução, gerando uma cadeia de declarações convergentes, aptas a configurar indícios de autoria, especialmente quando associadas ao histórico de conflitos e à motivação reconhecida nos autos.

Releva observar, ademais, que a própria decisão de impronúncia dos supostos executores não tem o condão de, por si só, afastar os indícios existentes contra os recorrentes.

A admissibilidade da acusação deve ser analisada em relação a cada imputado de forma individualizada, não havendo impedimento legal para que os supostos mandantes sejam pronunciados mesmo que os supostos executores não o sejam, desde que presentes os requisitos legais.

Eventual incongruência lógica poderá ser objeto de controle posterior, mas não impede o julgamento pelo júri se presentes os requisitos mínimos da pronúncia.

Quanto à alegação de nulidade da prova emprestada, por ausência de contraditório, cumpre esclarecer que não se trata de prova exclusivamente emprestada ou unilateral.

Ainda que as declarações de Messias tenham sido prestadas no Ministério Público, as informações por ele reveladas foram objeto de repercussão judicial por testemunhas diversas, em especial Rosimar e Bruno, cujos depoimentos foram prestados em juízo e sob contraditório, mitigando eventual vício.

Ademais, não se pode ignorar a existência de interceptações telefônicas, relatório do GAECO e demais elementos de convicção que, embora não detalhadamente transcritos na decisão de pronúncia, constam nos autos e integram o acervo indiciário valorado pelo juízo
a quo
.

O argumento de que a pronúncia teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, contendo valoração antecipada de mérito, igualmente não merece acolhimento.

A leitura da decisão revela que o juízo singular limitou-se a reconhecer a presença de indícios suficientes, nos termos do artigo 413 do CPP, sem proferir juízos de certeza ou linguagem tendenciosa que possa comprometer a imparcialidade dos jurados.

De igual modo, a tese de que as imputações decorreriam de perseguição política não encontra amparo suficiente nos autos, tratando-se de alegação genérica, não respaldada por prova concreta.

Eventuais relações políticas entre acusados e testemunhas não elidem, por si, a força dos indícios colhidos, cuja valoração final deve, justamente, ser feita pelo Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, o exame profundo da veracidade das versões apresentadas e da existência ou não de dolo e liame subjetivo com o fato criminoso.

Portanto, presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos moldes exigidos pela legislação processual penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva do mérito da causa.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, mantendo-se a decisão de pronúncia que os submete ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS, GILBERTO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696
Advogado do(a) RECORRENTE: MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, após atenta análise às notas taquigráficas acostadas aos autos contendo as teses ventiladas pela nobre defesa durante a sustentação oral, encontro-me apta a proferir meu voto.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Alegam os recorrentes, em síntese, ausência de justa causa para a submissão ao Júri Popular, sustentando insuficiência de indícios de autoria, fragilidade das provas coligidas e ilegalidade no uso de prova emprestada não submetida ao contraditório judicial.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, tampouco juízo de certeza, sendo suficiente a demonstração da materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, o que se realiza é um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, diante da dúvida razoável, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, devendo a análise aprofundada do mérito da prova ser reservada ao julgamento pelo Tribunal Popular.

No caso concreto, a materialidade do delito está suficientemente comprovada por meio do laudo cadavérico e do laudo pericial de local de crime, os quais demonstram que a vítima Valdenilson Biss de Oliveira faleceu em razão de disparo de arma de fogo, fato ocorrido em 24 de junho de 2009, por volta das 20h, em frente à sua residência, no centro do município de Sooretama/ES.

No tocante aos indícios de autoria, verifica-se que há nos autos elementos suficientes a justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As investigações revelaram a existência de associação criminosa voltada à prática de homicídios por vingança, surgida após o assassinato de Valdir Ferreira Campos, pai do réu Edson Isidoro, sendo este um dos principais motivadores do crime em apuração.

Segundo consta, Edson e Agenaldo, também denunciado, teriam financiado a ação, no valor de R$ 15.000,00, repassado aos executores Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, contratados por intermédio de Gilberto das Neves, identificado como aquele que buscou e intermediou a contratação dos autores materiais, fornecendo-lhes informações sobre a rotina e localização da vítima.

Os elementos que corroboram essa narrativa incluem não apenas declarações prestadas na fase inquisitorial, mas também manifestações colhidas sob contraditório, que, embora não conclusivas de modo isolado, quando apreciadas em conjunto formam um acervo probatório minimamente apto a justificar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, destaca-se o teor do depoimento de Rosimar Biss, irmã da vítima, que afirmou:

“soube, tempos depois, por mais de uma pessoa, que o crime foi cometido a mando de Edson e com ajuda de PM Neves. Essas pessoas diziam que o Messias contou isso para várias pessoas.”

Embora se trate de relato indireto, sua relevância está no conjunto de indícios.

O mesmo se observa na oitiva de Bruno Constantino, que declarou:

“Messias Rocha Tomaz me procurou em 2013 e disse que Edson e Gilberto estavam envolvidos na morte de Wilsinho, e que o crime foi encomendado por vingança, por conta da morte do pai do Edson e dos prejuízos do Agenaldo.”

Ainda que a ausência de oitiva judicial de Messias Rocha Tomaz possa, em tese, fragilizar o conteúdo das informações originadas por ele, o fato é que sua versão foi reiterada por testemunhas distintas em diferentes momentos da instrução, gerando uma cadeia de declarações convergentes, aptas a configurar indícios de autoria, especialmente quando associadas ao histórico de conflitos e à motivação reconhecida nos autos.

Releva observar, ademais, que a própria decisão de impronúncia dos supostos executores não tem o condão de, por si só, afastar os indícios existentes contra os recorrentes.

A admissibilidade da acusação deve ser analisada em relação a cada imputado de forma individualizada, não havendo impedimento legal para que os supostos mandantes sejam pronunciados mesmo que os supostos executores não o sejam, desde que presentes os requisitos legais.

Eventual incongruência lógica poderá ser objeto de controle posterior, mas não impede o julgamento pelo júri se presentes os requisitos mínimos da pronúncia.

Quanto à alegação de nulidade da prova emprestada, por ausência de contraditório, cumpre esclarecer que não se trata de prova exclusivamente emprestada ou unilateral.

Ainda que as declarações de Messias tenham sido prestadas no Ministério Público, as informações por ele reveladas foram objeto de repercussão judicial por testemunhas diversas, em especial Rosimar e Bruno, cujos depoimentos foram prestados em juízo e sob contraditório, mitigando eventual vício.

Ademais, não se pode ignorar a existência de interceptações telefônicas, relatório do GAECO e demais elementos de convicção que, embora não detalhadamente transcritos na decisão de pronúncia, constam nos autos e integram o acervo indiciário valorado pelo juízo
a quo
.

O argumento de que a pronúncia teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, contendo valoração antecipada de mérito, igualmente não merece acolhimento.

A leitura da decisão revela que o juízo singular limitou-se a reconhecer a presença de indícios suficientes, nos termos do artigo 413 do CPP, sem proferir juízos de certeza ou linguagem tendenciosa que possa comprometer a imparcialidade dos jurados.

De igual modo, a tese de que as imputações decorreriam de perseguição política não encontra amparo suficiente nos autos, tratando-se de alegação genérica, não respaldada por prova concreta.

Eventuais relações políticas entre acusados e testemunhas não elidem, por si, a força dos indícios colhidos, cuja valoração final deve, justamente, ser feita pelo Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, o exame profundo da veracidade das versões apresentadas e da existência ou não de dolo e liame subjetivo com o fato criminoso.

Portanto, presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos moldes exigidos pela legislação processual penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva do mérito da causa.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por Gilberto das Neves e Edson Isidoro Ferreira Campos, mantendo-se a decisão de pronúncia que os submete ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)